Tribunal: CARF
Processo: 10920.721859/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária, razoabilidade do arbitramento, não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721859/2011-99
ACÓRDÃO
2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRETEC – PRECISÃO E TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do
Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária, razoabilidade
do arbitramento, não são oponíveis na esfera do contencioso
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
2
administrativo, conforme Súmula CARF no 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja observada a
retroatividade benigna, relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 455 e ss), e segundo consta no Relatório Fiscal, a
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
3
ação fiscal foi iniciada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 0920200.2011.00355, de
25/04/2011. Em 26/05/2011 foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), em
26/05/2011, com ciência ao sujeito passivo na mesma data. Findo o procedimento fiscal, foram
efetuados os seguintes lançamentos contra o contribuinte em epígrafe:
1. Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD no 37.354.305-0, no
valor de R$ 19.371,49, referente às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, denominados Terceiros (FNDE – Salário Educação; INCRA, SENAI e
SEBRAE), apuradas nas competências 01/2007 a 06/2007, acrescidas de juros
consolidados em 09/09/2011 (R$ 9.137,74) e multa de mora (R$ 4.649,16). O
valor total lançado corresponde à R$ 33.158,39, consolidado em 09/09/2011.
De acordo com o Relatório da Fiscalização (item 25), constituem fatos geradores
das contribuições lançadas a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados, discriminadas em folhas de pagamento, todavia, não
declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social.
2. Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA) DEBCAD no 37.354.304-2, no
valor de R$ 18.293,16, relativo ao lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória (CFL – 68), decorrente da apresentação de GFIP nas
competências 01/2006 a 06/2009, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Descreve a autoridade
lançadora que analisando as Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, constatou que não
foram incluídas as remunerações pagas a diversos segurados contribuintes
individuais, conforme planilha anexa, infringindo o contribuinte, dessa forma, o
disposto no inciso IV e §3° do artigo 32 da Lei no 8.212/1991, acrescentados pela
Lei no 9.528/1997 e inciso IV do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Cópias das GFIP e planilha relacionando os valores resgatados das contas
bancárias através de cheques e transferências de contas sem identificações dos
beneficiários encontram-se anexas ao presente processo.
Consta, ainda, que foi aplicada a multa mais benéfica no período lançado, em face
da superveniência da Lei no 11.941, de 2009, que estipula multa diversa da prevista no art. 35 e
art. 32, inciso IV, §5o, ambos da Lei no 8.212, de 1991, vigente na data da ocorrência do fato
gerador. O comparativo das multas constante no QUADRO I – comparativo de multas mais
benéficas ao sujeito passivo, demonstra que em todas as competências (01/2007 a 06/2007), a
multa mais benéfica é a do art. 32, §5o, e do art. 35, inciso II, item “a”, ambos da Lei no 8.212/1991
(anterior à MP no 449/2008).
Ainda de acordo com o REFISC, o presente lançamento decorre da exclusão da
empresa autuada do Simples Federal, mediante o Ato Declaratório no 167, de 23 de agosto de
2011, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville, motivado na constatação
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
4
de que o sujeito passivo é constituído por interposta pessoa que não o verdadeiro sócio (art. 14,
inciso IV, da Lei 9317/96). Os efeitos da exclusão, de acordo com o art. 2o do citado ADE, se
operaram a partir de 20 de dezembro de 2001, conforme disposto no inciso V do art. 15 da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996.
A representação administrativa de exclusão integra o Processo Administrativo no
10920.721358/2011-11, com cópia anexa no presente feito às fls. 48 a 58.
Conforme fatos e fundamentos legais apontados nos tópicos VI – Descrição dos
Fatos da Situação e VII – Da caracterização de grupo econômico do REFISC, a autoridade lançadora
caracterizou o grupo econômico constituído pelas empresas PRETEC – PRECISÃO E TECNOLOGIA
EM USINAGEM LTDA EPP em relação às empresas USIMEGA – USINAGEM LTDA. EPP, BTOMEC
FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO LTDA., e TECNOSTAMP – ESTAMPARIA E USINAGEM
LTDA. EPP. Para tanto, considerou que as citadas empresas são de propriedade da família
TIERGARTEN e são administradas pelo Senhor Wiland Tiergarten. Em face da caracterização do
grupo econômico, foi atribuída a responsabilidade solidária pelo débito no 37.354.306-9 às
pessoas jurídicas integrantes do referido grupo de empresas.
A autuada apresentou duas impugnações contra o AIOA DEBCAD no 37.354.304-2 e
contra o AIOP no 37.354.305-0.
As peças impugnatórias apresentam argumentos comuns e outros específicos às
infrações correspondentes, que serão aqui relatados de forma conjunta:
Manifestações comuns ao AIOA DEBCAD no 37.354.3042 e AIOP no 37.354.3050:
1. Após breve exposição fática da exigência tributária, alega, preambularmente, que
os autos de infração contestados decorrem do entendimento manifestado pelo
agente fiscal de que a empresa impugnante deveria ter apurado a contribuição
previdenciária no período de janeiro a junho de 2007, de forma integral, sem
recolhimento diferenciado, como ocorre nos casos de empresas optantes pelo
Simples. Entretanto, não concorda com os lançamentos, porquanto pautados em
premissa fática equivocada, além de conterem inúmeros vícios que os tornam
completamente inválidos.
2. Como preliminar, alega a nulidade formal dos AI, devido à ilegalidade dos
lançamentos antes da conclusão em definitivo do julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada contra o ato de exclusão do Simples. Além disso,
assevera que o próprio Ato Declaratório Executivo n o 168, de 23 de agosto de
2011, foi expedido antes da empresa ter tido a oportunidade de oferecer qualquer
defesa à sua manutenção no Simples.
3. Com fundamento nos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972 e no art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional, diz que os créditos ora reclamados não
poderiam sequer ter sido lançados.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
5
4. Ainda a respeito do efeito suspensivo atribuído às reclamações e recursos
interpostos na esfera administrativa, contra exigências tributária combatidas, cita
doutrina e jurisprudência administrativa e judicial.
5. Relata nas impugnações as causas que originaram a exclusão do Simples Federal, e,
na seqüência defende a inexistência de interposição de pessoa e a ausência de
comprovação da ocorrência da hipótese de exclusão prevista no art. 14, inciso IV,
da Lei no 9.317, de 1996, cujas razões deixo de transcrever, em face do voto a ser
proferido no presente feito.
6. Defende, também, a inexistência de grupo econômico. Apresenta, inicialmente, o
conceito de grupo econômico inserido na Instrução Normativa MPS/SRP no 3;
discorre quanto à natureza e características do grupo de sociedade denominado
grupo econômico disciplinado na Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404, de
1976), destacando que, não logrou êxito a fiscalização em demonstrar que a
impugnante estivesse sob a direção, controle ou a administração de outra pessoa
jurídica.
7. Argumentou que as constatações do relatório fiscal são insuficientes para a
conclusão de que a impugnante estivesse sob o controle ou a direção de outra
empresa.
8. Alega que o empréstimo realizado entre as empresas ou a denominação de sua
contabilização, por si só, não serve de amparo a pretensão de considerar as
aludidas empresas como grupo econômico, sendo esta prática comum entre
empresas constituídas por membros de uma mesma família.
9. Afirma que não faz parte de grupo econômico com as empresas BTOMEC, PRETEC E
TECNOSTAMP, pois se tratam de pessoas jurídicas com personalidade jurídica
própria, sócios distintos e não existe interferência gerencial ou administrativa entre
elas.
10. Argumentou que não foi considerado que desde junho de 2007 passou a apurar sus
tributos com base no lucro presumido, com recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias sobre a folha de pagamento.
Impugnações específicas ao AIOA no 37.354.3042:
1. Impugna a aferição indireta de bases de cálculo do levantamento PC – pagamentos
a contribuintes individuais no AIOA no 37.354.304-2, contestando os critérios
adotados pela fiscalização na aferição indireta da base de cálculo da contribuição
previdenciária e aduzindo a ausência de autorização legal para a aferição indireta e
inaplicabilidade ao caso do procedimento, e, ainda, a inconsistência do critério de
arbitramento.
2. Refere que todos os valores resgatados das contas bancárias sem suposta
identificação do beneficiário foram presumidos pela fiscalização como pagamentos
a contribuintes individuais.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
6
3. Alude que tal presunção afigura-se ilegal, na medida que inexiste autorização legal,
ou ao menos não foi indicada, para presumir que os valores resgatados das contas
bancárias tenham servido para pagamento a pessoas físicas contribuintes
individuais.
4. Questiona qual a relação entre a emissão de diversos cheques ou transferências
bancárias ou o fato de apresentar saldo negativo em conta bancária, ou ainda o
fato de terem havido diversos suprimentos de caixa com o alegado pagamento
realizado a contribuintes individuais.
5. Tem que a razão indicada pela autoridade lançadora (não identificação dos
beneficiários dos valores resgatados de suas contas bancárias) não representa
hipótese legal para aferição prevista no art. 33, parágrafo 6o, da Lei no 8.212, de
1991.
6. Que sua contabilidade registra a real movimentação dos segurados a seu serviço,
conforme documentação apresentada a fiscalização (livros ficais, folhas de
pagamento, GFIP e outros.
7. Os valores resgatados de sua conta corrente também não se identificam com o
faturamento ou o lucro.
8. Cita que a aferição indireta deve ser utilizada em casos excepcionais, citando
doutrina e jurisprudência sobre o tema.
9. Afirma que os valores contabilizados como suprimento de caixa não se referem a
pagamentos a contribuintes individuais e que pela documentação (doc 3), está
comprovado cabalmente que os valores resgatados de suas contas bancárias, por
meio de saques ou cheques, serviram para pagamento de salários e encargos aos
seus funcionários, todos devidamente registrados e declarados em folha de
pagamento, bem como para pagamentos a diversas pessoas jurídicas, sobre os
quais não há incidência de contribuição previdenciária.
10. Pugna pela redução da multa aplicada com fundamento no art. 32, inciso IV e §5o
da Lei no 8.212, de 1991, em face da edição da Lei no 11.941, de 2011, de acordo
com a qual, apenas poderia ser exigido da impugnante o valor de R$ 20,00 para
cada 10 informações omitidas em GFIP.
11. Trata, ainda, da impossibilidade de aplicação de penalidade calculada sobre o valor
não declarado em GFIP, aduzindo que para a infração imputada no AI, a multa
prevista é aquela do art. 32-A, I, da Lei no 8.212, de 1991, que é a penalidade
atualmente prevista para o caso de mera infração à obrigação acessória.
Impugnação específica ao AI DEBCAD no 37.354.305-0:
1. Requer, também, a redução da multa aplicada no AI DEBCAD no 37.354.305-0 em
relação aos fatos geradores anteriores à MP no 449/2009, porquanto o seu art. 24
estabeleceu que às multas devidas em decorrência do não pagamento de
contribuições previdenciárias deverão ser aplicados os percentuais previstos no art.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
7
61 da Lei no 9.430, de 1996, de modo que ditas penalidades não poderão
ultrapassar o percentual de 20%.
2. Requer, ao final, a anulação e o cancelamento das autuações.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 455 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, mantendo, todavia, o crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Federal (Lei no 9.317/1996),
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do
crédito tributário devido, independentemente do julgamento de eventual
manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
com informações incorretas ou omissas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE PARCIAL.
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MEDIDA PROVISÓRIA No 449/08. ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis nos lançamentos de ofício, quando benéficas, às multas disposta na
nova legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. fls. 478/497), procurando demonstrar a improcedência do lançamento,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
1. Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo, suscita a ilegalidade
do procedimento eleito pela autoridade lançadora no sentido de promover o
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
8
presente lançamento com base em ato de exclusão do regime de tributação do
SIMPLES sem que tenha havido julgamento definitivo da manifestação de
inconformidade oposta nos autos do processo n° 10920.721358/2011-11.
2. Em defesa de sua pretensão, traz à colação jurisprudência judicial e administrativa,
bem como doutrina, reconhecendo que a interposição de manifestação de
inconformidade contra ato de exclusão do regime de tributação do SIMPLES
suspende os seus efeitos, impedindo, assim, a lavratura de auto de infração.
3. Pugna, ainda, pela decretação da nulidade do lançamento, por entender que o fiscal
autuante, ao constituir o presente crédito previdenciário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de
regência, contrariando o disposto no artigo 37 da Lei n° 8.212/91, em total
preterição do direito de defesa e do contraditório da notificada, conforme se extrai
da doutrina e jurisprudência, baseando a notificação em meras presunções
obscuras e imprecisas.
4. Traz à colação histórico da empresa e, bem assim, as atividades desenvolvidas
desde a sua constituição, opondo-se à exclusão do regime de tributação do
SIMPLES, mormente quando sempre observou a legislação de regência.
5. Contrapõe-se ao lançamento consubstanciado na peça vestibular do feito, lançando
assertivas a propósito da irregular exclusão da empresa do regime de tributação do
SIMPLES, sobretudo no que tange a inexistência de interposta pessoa de maneira a
justificar a conduta fiscal.
6. Opõe-se à caracterização de grupo econômico de fato entre as empresas elencadas
nos autos, argumentando que não se fizeram presentes os pressupostos legais para
tanto, razão pela qual inexiste Grupo Econômico sob qualquer enfoque que se
analise a questão, de maneira a autorizar a corresponsabilização pretendida pela
autoridade lançadora.
7. Nesse sentido, defende que não se faz presente qualquer premissa fática capaz de
suportar referida capitulação, mormente quando as normas legais que tratam da
matéria não autorizam a conclusão de existência de Grupo Econômico entre duas
ou mais empresas pelo simples fato de possuírem os mesmos sócios, sendo
necessário, dentre outros requisitos, a convergência dos objetos das pessoas
jurídicas com atividades e empreendimentos comuns, sob o controle de uma ou
mais empresas.
8. Assevera que a configuração de grupo econômico não pode se levada a efeito a
partir de meras presunções, impondo à fiscalização a comprovação das alegações
utilizadas como esteio ao lançamento fiscal, o que não se verifica na hipótese dos
autos.
9. Pretende seja recalculada a multa aplicada, com a redução contemplada pela
edição da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, devendo ser
adotado o cálculo inscrito no artigo 32-A da Lei n° 8.212/91, na esteira da
jurisprudência administrativa.
10. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
9
Em sessão realizada no dia 08 de outubro de 2019, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.754 (e-fls. 279 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Neste sentido, somente após a decisão administrativa definitiva exarada em
face da manifestação de inconformidade oposta nos autos do processo n°
10920.721358/2011-11, é que se poderá adentrar a análise da regularidade deste
feito.
Dessa forma, existindo referido processo de exclusão do SIMPLES, esse, por
guardar íntima relação de causa e efeito com as autuações sub examine, deverá
ser julgada primeiramente, para que, somente assim, reste corroborado o
entendimento da fiscalização constante destes lançamentos.
Ocorre que, em consulta formulada no site do CARF (www.carf.fazenda.gov.br),
constatamos que o processo n° 10920.721358/2011-11 encontra-se pendente de
julgamento, mais precisamente aguardando distribuição de Câmara/Turma da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho, competente para julgamento de
processos pertinentes ao regime de tributação do SIMPLES, o que impõe o
sobrestamento deste feito até seja proferida decisão definitiva nos autos daquele
processo.
Assim, ao contrário do entendimento encampado pelo julgador de primeira
instância, em face do caráter de prejudicialidade do mencionado processo frente
os Autos de Infração em epígrafe, deve o presente julgamento ser convertido em
diligência, para que os autos retornem à origem e somente venham para
apreciação por esse Colegiado após o trânsito em julgado do processo n°
10920.721358/2011-11, onde se discute a situação da recorrente perante o
regime simplificado de recolhimento.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, sobrestando o exame meritório dos presentes Autos de Infração, até
que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo n°
10920.721358/2011-11, devendo estes autos ser encaminhado para a DRF de
origem para as providências cabíveis.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi juntada aos autos a decisão
definitiva do Processo no 10920.721358/2011-11 (Acórdão no 1402-007.049) e que confirmou a
exclusão do simples do autuado, conforme se extrai da ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
10
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei no 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-se-á
mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, não havendo
previsão para emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato declaratório.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório quando
a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas pessoas,
circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
O sujeito passivo, após regularmente intimado, não se manifestou.
Em seguida, considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Considerando que, no processo em apenso (10920.721860/2011-13), foi proposto
saneamento para verificar a regular intimação dos devedores solidários, este Relator determinou
o sobrestamento também do presente processo principal, ainda que aqui não haja sujeitos
passivos solidários, em razão de ambos estarem tramitando em conjunto e em observância ao
devido processo legal.
Tendo em vista o cumprimento do disposto no despacho de saneamento juntado
no processo principal e no processo apenso, os autos retornaram a este Conselheiro-Relator para
prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob a alegação
genérica de inobservância dos requisitos formais para a lavratura da acusação fiscal.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência, a
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
11
fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da legislação que
rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a nulidade do ato
administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as
razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais aplicáveis ao
caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento, além de
mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a correspondente
fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
12
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da questão
posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado, não
havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas ao
sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
13
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
O sujeito passivo, em seu recurso, alega que sem a definitividade do procedimento
de exclusão do SIMPLES, não há justa causa para a lavratura da autuação fiscal por violação às
regras do regime geral tributário. Ademais, pleiteia o sobrestamento deste feito para aguardar a
apreciação definitiva do processo administrativo n. 10920.721358/2011-11, no qual se discute a
validade da exclusão do Simples Nacional.
A esse respeito, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a questão resta prejudicada, eis que, em sessão de 17 de junho de 2024,
sobreveio decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, nos
autos do Processo n° 10920.721358/2011-11, por meio do Acórdão n° 1402-007.049, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a exclusão da
recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL, nos termos do ADE no 167/2011, da DRF/Joinville. É
ver a ementa daquele julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei no 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-se-á
mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, não havendo
previsão para emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato declaratório.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório quando
a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas pessoas,
circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
A propósito, tem-se que a decisão é definitiva, tendo operado o seu trânsito em
julgado e o arquivamento do feito. Nesse sentido, tendo em vista que o processo que trata da
exclusão do contribuinte do SIMPLES já foi julgado, não há que se falar em sobrestamento do
feito.
E ainda que assim não o fosse, a constituição de auto de infração para apurar a
exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
14
formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade
lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Para além do exposto, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo
próprio e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias, não sendo possível, neste foro a retomada dos questionamentos apresentados e
bem examinados no processo próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa
do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que
conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por
suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do
direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em
vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive, apresentado
manifestação de inconformidade no processo atinente à exclusão do SIMPLES.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Ademais, cumpre esclarecer que, conforme bem pontuado pela decisão recorrida,
no tocante à solidariedade, conforme se depreende do item 21 do REFISC, sua aplicação foi
reconhecida pela autoridade lançadora apenas no AIOP DEBCAD no 37.354.3069, não havendo
atribuição de responsabilidade nos AI DEBCAD no 37.354.3050 (AIOP) e no 37.354.3042 (AIOA),
que constituem o objeto do presente processo administrativo.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
15
Assim, inexistindo atribuição de responsabilidade solidária nos lançamentos ora
examinados, resta prejudicada a análise das teses relacionadas à configuração de grupo
econômico atinentes à responsabilidade solidária, restringindo-se o julgamento às matérias
efetivamente constantes destes autos.
Para além do exposto, sobre as alegações acerca da confiscatoriedade da multa
aplicada, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
parágrafo único do art. 98 do RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo
essa a situação em questão.
Enfrentada as questões acima, faço um pequeno reparo adicional na decisão de
piso, determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna, nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, no caso dos autos, é de se observar a retroatividade benigna,
relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
Conclusão
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721859/2011-99
16
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja observada a
retroatividade benigna, relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 567
DF CARF MF
Original